Tribunal: TJPA
Processo: 0013243-88.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013243-88.1998.8.14.0301

APELANTE: DAVI ABRAHAO MORAES SOARES

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO INTERNO POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. ONUS DA PROVA.

1. Não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios relativos a atribuição de notas em concurso interno de promoção da Polícia Militar, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da própria Administração Pública a responsabilidade pelo seu exame.

2. Ausência de demonstração pelo apelante de ilegalidade flagrante, ensejadora da atuação do Poder Judiciário. Ônus da prova.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DAVI ABRAHAO MORAES SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém em Ação Ordinária ajuizada contra o Estado do Pará que julgou improcedente a ação.

Na origem,
o autor relata que realizou CONCURSO INTERNO PARA MESTRE E CONTRA MESTRE DA BANDA DE MÚSICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, conforme Boletim Geral n° 180, de 01 de outubro de 1993/QCG-725, havendo a previsão de uma vaga para o posto de 2º tenente.

Alegou que foi aprovado e classificado em segundo lugar, conforme BOLETIM GERAL N° 207, DE 22 NOV. 93/QCG-936.

Aduziu que houve adulteração das notas de correção da prova intelectual, conforme declaração prestada pelo Tenente da Reserva (TEN. PM-R/R QOE) ANTÔNIO DA COSTA FRANCO, pelo que deveria ter sido aprovado em primeiro lugar.

Sustentou ainda que o candidato aprovado em primeiro lugar não apresentou documentos que comprovasse que possuía o segundo grau completo. Requereu administrativamente sua promoção por ressarcimento de preterição, alegando irregularidades.

Afirmou que a Administração Pública instaurou sindicância para apurar os fatos, através da Portaria nº 043/96, que concluiu pela inexistência de irregularidades.

O Estado do Pará apresentou contestação em que defendeu a a impossibilidade do pedido de promoção ao posto de 1º Tenente, ante a necessidade de observância do interstício mínimo em cada posto.

Apontou a validade da promoção do candidato aprovado em primeiro lugar, por entender que a sindicância concluiu que não houve fraude.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PRESENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Sem custas pela parte autora, eis que beneficiário da gratuidade da justiça Condeno o Autor/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado desta decisão
.
”

O requerente interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença guerreada em razão de entender que preenche todos os requisitos para a anulação do Decreto n° 1.925 de 23 de dezembro de 1996 e para sua efetiva promoção para o posto de 2º Tenente BM e posteriormente ao posto de 1° Tenente BM.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Estado do Pará apresentou contestação em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que julgou improcedente a ação ajuizada pelo ora apelante, no qual sustenta ilegalidade no Concurso Interno Para Mestre E Contra Mestre Da Banda De Música Do Corpo De Bombeiros Militar, conforme Boletim Geral n° 180, de 01 de outubro de 1993/QCG-725.

Alega, em síntese, que em razão de incorreções na atribuição das notas, restou aprovado em 2º lugar, motivo pelo qual não logrou obter a promoção almejada, bem como que o aprovado em 1º lugar não teria preenchidos os requisitos legais para aprovação.

necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido à repercussão geral,
RE 632853

(tema 485), firmou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, cabendo, restritamente, analisar o aspecto da legalidade das questões, exercendo juízo de compatibilidade de seus conteúdos com o previsto no edital, senão vejamos:

1. Recurso extraordinário com repercussão geral
. 2.
Concurso
público
. Correção de prova
. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do
concurso
com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF. RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (grifo nosso).

Inclusive, este já era o entendimento há muito firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. O TRIBUNAL DE ORIGEM, AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU NÃO HAVER ILEGALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame (EREsp. 338.055/DF, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJU 15.12.2003). 2. Excepcionalmente, contudo, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de
concurso
público, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital
. 3. In casu, o Tribunal de origem, ao analisar as questões objetivas impugnadas, entendeu não ter havido ilegalidade na sua elaboração. 4. Da existência dos erros formais de digitação em algumas palavras não decorre necessariamente a nulidade das questões com a consequente atribuição dos pontos respectivos, uma vez que tais enganos de digitação são incapazes de dificultar a compreensão das questões, não tendo causado nenhum prejuízo ao candidato. 5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1472506/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014). (grifo nosso).

Como se vê, admite-se, excepcionalmente, a interferência do Judiciário quanto à avaliação de provas em concursos públicos, apenas quando diante de situações de flagrante ilegalidade, quando a formulação dissociada dos pontos constantes do programa do certame ou teratológica, de forma que impossibilite a análise e a consequente resposta pelos candidatos.

No caso dos autos, ainda que o Apelante afirme que a pretensão é de controle de legalidade, verifica-se que busca, em verdade, o controle do mérito administrativo, ou seja, ingerência sobre as notas atribuídas, o que é defeso ao Poder Judiciário.

Neste sentido, o STJ assim ponderou:

RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. O TRIBUNAL DE ORIGEM, AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU NÃO HAVER ILEGALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame (EREsp. 338.055/DF, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJU 15.12.2003). 2. Excepcionalmente, contudo, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de
concurso
público, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 3. In casu, o Tribunal de origem, ao analisar as questões objetivas impugnadas, entendeu não ter havido ilegalidade na sua elaboração. 4. Da existência dos erros formais de digitação em algumas palavras não decorre necessariamente a nulidade das questões com a consequente atribuição dos pontos respectivos, uma vez que tais enganos de digitação são incapazes de dificultar a compreensão das questões, não tendo causado nenhum prejuízo ao candidato. 5. Agravo Regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1472506/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014). (grifo nosso).

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. APELANTE ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. APELO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL. APELANTES PRESIDENTE DA COMISSÃO DO
CONCURSO
E UEPA - MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. REEXAME NECESSÁRIO -
CONCURSO
PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1- A causa de pedir relaciona-se diretamente com a atuação da entidade contratada, no caso a UEPA, restando configurada a ilegitimidade recursal do Estado do Pará. Preliminar de ilegitimidade recursal do Estado do Pará, acolhida, e, consequentemente, anulada a sentença proferida nos Embargos de Declaração pelo Juízo a quo; 2- O art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, preceitua que a sentença concessiva da ordem em Mandado de Segurança, está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório; 3- O mandamus foi impetrado objetivando a anulação de questão da prova objetiva de conhecimentos básicos do
concurso
público C-172, para provimento de cargos de auditor fiscal e fiscal da receita estadual, atribuindo os pontos aos impetrantes, possibilitando-lhes o prosseguissem no certame; 4- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República; 5- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um
concurso
não podem ser revistos pelo Poder Judiciário; 6- Apelação do Estado do Pará não conhecida, face a sua manifesta ilegitimidade recursal. 7- Reexame Necessário e apelação do Presidente da Comissão do
Concurso
Público C-172 e UEPA, conhecido e provido, para denegar a segurança. Em Reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(...) 1) Na questão 10 da prova tipo 1, correspondente a questão 1 da prova tipo 2, de conhecimentos básicos, na alternativa “C” (alternativa “A” da prova tipo 2), foi omitida a palavra “
concurso
” (fl. 75 verso e 85 verso), portanto, padecendo de vício material, motivo pelo qual merecem ser anuladas. (...) Entretanto, entendo que a supressão da palavra “
concurso
” na alternativa “c”, não a torna ininteligível, para o homem médio. Ao contrário do pretendido pelos impetrantes/recorridos, a ausência da palavra “
concurso
” na alternativa “c” da questão 10 da prova tipo 1, já indicaria a incorreção da assertiva. (...) 2) Na questão 10 da prova tipo 1, correspondente a questão 1 da prova tipo 2, de conhecimentos básicos, a alternativa tida como correta destoa da base doutrinária utilizada pela banca examinadora, por isso merecem ser anuladas. (...) Da leitura do trecho da doutrina acima, que embasou a correção da questão pela banca examinadora, não vislumbro qualquer ilegalidade na atuação da autoridade coatora, ora apelante, quanto a alternativa questionada, porquanto a regra no que tange ao crime de peculato está em ser o sujeito ativo necessariamente servidor público, de maneira que a banca examinadora respeitou a base doutrinária que lhe orientou na correção das provas. Ademais, é cediço que somente é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do acerto ou desacerto dos critérios aplicados em prova de
concurso
, nos casos em que o teor das questões não integrar o conteúdo programático do Edital, aferindo, assim, a legalidade de sua aplicação. Todavia, no caso, em momento algum os impetrantes/recorridos alegaram impertinência do conteúdo da questão 10 da prova tipo 1 de conhecimentos básicos com o edital do
concurso
. Portanto, incabível a anulação da questão pelo fundamento exposto pelos impetrantes/recorridos. (...) 3) A questão 10 da prova tipo 1, correspondente a questão 1 da prova tipo 2, de conhecimentos básicos, apresenta duas alternativas corretas, razão pela qual deve ser anulada. Da leitura das assertivas acima, entendo que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República. (...). (TJPA, 2017.04203226-42, 182.124, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24). (grifo nosso).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
CONCURSO
PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. TEMA PACIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos Tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de
concurso
público, limitando-se a sua atuação ao controle da legalidade dos atos praticados e ao fiel cumprimento das normas estipuladas no edital regulador do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora, na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0017556-78.2011.8.14.0301 - PJE, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20.05.2019. (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. AUDITOR DE RECEITAS-SEFA/PA. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ATUALIDADES. CORRELAÇÃO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. LEGALIDADE. CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÃNCIA. DUPLICIDADE DE RESPOSTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA, 2015.00948931-72, 144.185, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-05, Publicado em 2015-03-23). (grifo nosso).

Neste contexto, cumpre ressaltar que a presunção de legalidade do ato administrativo que publicou o resultado final da seleção – Boletim nº 207/1993 – não foi elidida pelo requerente.

Outrossim, as alegações de irregularidades formuladas pelo ora apelante foram objeto de sindicância pela Corporação, que concluiu pela inexistência de fraude, após a oitiva de diversas testemunhas.

Por fim, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar o alegado não preenchimento dos requisitos legais para aprovação do 1º colocado, pois não apresentou qualquer indício de prova .

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023